Tribunal: TJDFT
Processo: 0701636-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701636-90.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLEISON DE SALES SANTOS AGRAVADO: GUILHERME CASALLI MONTEIRO DIAS - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GLEISON DE SALES SANTOS tendo por objeto a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível de Planaltina nos autos do cumprimento de sentença no 0703450-30.2017.8.07.0005 que rejeitou a impugnação à penhora e manteve o bloqueio sobre a quantia de R$2.477,51. Sua Excelência, o magistrado a quo, considerou penhorável o valor depositado em conta-poupança do agravante, pois, diante da sua movimentação, verificou que está sendo utilizada como conta corrente. Transcrevo trecho do fundamento judicial: “No caso dos autos, verifico que os extratos de ID n. 52223904 - Pág. 1 e 2 indicam grande movimentação financeira na conta poupança, com a utilização de inúmeros saques e compras realizadas com cartão de débito. Ora, a grande quantidade e a natureza das movimentações realizadas pela executada em sua conta poupança demonstram que o correntista não possui nenhuma intenção de poupar, porque utiliza a conta poupança como se conta corrente fosse, desvirtuando totalmente sua natureza, afastando, assim, a regra de impenhorabilidade da regra prevista no inciso X do art. 833 do CPC. Ademais, a verba depositada em conta poupança não decorre de salário, tampouco de verba de natureza alimentar, argumento que reforça a conclusão pela validade da penhora”. Inconformado, o titular da conta requer seja reconhecido como impenhorável a quantia de 40 salários mínimos e, por conseguinte, a nulidade da constrição, por se tratar de conta poupança. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja suspenso os efeitos da penhora realizada, até o julgamento final de mérito recursal. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os requisitos, CONHEÇO do agravo de instrumento. A tutela provisória de urgência, de natureza cautelar ou antecipada e de evidência, está subordinada, respectivamente, à presença dos requisitos previstos nos artigos 300, 305 e 311 do CPC. No caso, os elementos de convicção produzidos nos autos não autorizam o acolhimento da pretensão liminar deduzida pela parte. Isso porque, não é possível verificar a presença do requisito previsto no artigo 300 do CPC, ou seja, a probabilidade do direito como passo a demonstrar. Tem-se que no presente caso, nada obstante a penhora tenha ocorrido sobre créditos existentes em conta poupança de titularidade do agravante, do extrato de ID 52223904 dos autos de origem observa-se uma intensa movimentação financeira. Com efeito, além da remuneração mensal básica de poupança (dias 12/11, 08/12 e 12/12) e crédito dos juros de poupança nas mesmas datas, extrai-se a ocorrência de inúmeros débitos para fins de pagamentos de contas ordinárias de consumo (pagamento de boleto de R$213,50, no dia 09/12, compras variadas (várias no dia 11/11, por exemplo), além de saques (R$250,00 no dia 18/11) e depósito em dinheiro (R$520 no dia 22/11, R$240, no dia 02/12). Esses dados afastam a verossimilhança recursal, pois retratam indicativos consistentes de utilização de conta poupança como se corrente fosse. A compreensão da Turma direciona-se no sentido de autorizar a penhora nesses casos. Confira-se: "Os valores constritos em conta poupança vinculada a conta corrente, na qual são realizadas diversas operações, não são impenhoráveis, em razão do desvirtuamento da sua natureza" (Acórdão 1174743, 07050027420198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2019, publicado no DJE: 5/6/2019) "Constatado que a conta-poupança da segunda agravante-devedora é utilizada como conta-corrente, o numerário nela bloqueado não está amparado pela impenhorabilidade do art. 833, inc. X, do CPC. Mantida a constrição" (Acórdão 1123405, 07085625820188070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/9/2018, publicado no DJE: 19/9/2018). Ante o exposto, não demonstrada a plausibilidade do direito, requisito essencial para a concessão da tutela provisória, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de janeiro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator